Tribunal: TJMT
Processo: 1002025-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002025-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LUAN MORENO MARQUES - CPF: 047.855.471-03 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO - ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - SUSPENSÃO DE COBRANÇAS RELACIONADAS À AVENÇA EM QUESTÃO
- ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito à declaração de inexistência do débito e o perigo de dano proveniente dos atuais descontos relacionados ao contrato em questão, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dessas cobranças
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento que, em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas, deferiu a tutela de urgência para
suspender os descontos realizados a título de empréstimo em nome do requerente, bem como o banco requerido se abstenha de efetuar os descontos novamente
, e fixou multa diária de R$500,00 em caso de descumprimento.

O agravante sustenta que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida, uma vez que não ficou satisfatoriamente demonstrada a verossimilhança do direito pretendido, nem tampouco o dano de difícil ou incerta reparação, já que a avença foi firmada em 2016.

Aduz que o agravado tinha plena ciência da modalidade do contrato e por isso não pode, depois de quatro anos, alegar surpresa com as deduções no benefício.

Argumenta que o simples ajuizamento da Ação não é suficiente para a concessão da liminar.

Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende que o prazo para o cumprimento é exíguo, o valor é alto e há necessidade de estabelecer um limite máximo para evitar o enriquecimento ilícito.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 34211475).

Contraminuta no ID no. 35221468.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

E o Código de Defesa do Consumidor assegura ao agravado que a defesa de seus direitos seja facilitada em juízo, o que está sendo cumprido aqui pela decisão agravada (art. 6o, inciso VIII).

Nesta lide, estão presentes os requisitos elencados no dispositivo do CPC acima transcritos, uma vez que não é razoável impor ao autor que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então o conjunto de atributos que constitui sua personalidade amparado pelo Poder Judiciário.

Embora o agravante afirme que o contrato de cartão de crédito vem sendo descontado da folha de pagamento desde 2016, não o juntou aos autos para comprovar (art. 373, inciso II, do CPC).

Por outro lado, o autor argui que tomou conhecimento dessa dedução só em 24/07/2019, e que mantém vínculos contratuais apenas com o Banco do Brasil e com o Olé Bonsucesso.

Ante a fragilidade dos subsídios de que se dispõe até agora, é prudente aguardar a instrução probatória e a formação do contraditório para que o direito invocado possa ser aferido com mais responsabilidade e maior grau de convicção, evitando-se a imposição excessiva de encargos financeiros ao autor.

Não fosse o bastante, contribui para o deferimento da medida de urgência a sua reversibilidade (300, §3o, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso,
por se tratar de obrigação de fazer facilmente transmutável em prestação pecuniária destinada a ressarcir eventuais danos que o agravante possa vir a sofrer
.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -
TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(AI no. 1613293-3, 17a Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE TERRENO

IRRESIGNAÇÃO CONTRA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, DO CPC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE DISTRATO – DESACORDO COM ARTIGO 51, XI, do CDC. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A negativa administrativa de rescisão contratual, sob alegação de o compromisso ser irrevogável e irretratável, não se mostra em harmonia com o artigo 51, XI, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que está presente a probabilidade do direito
. 2.
Existe perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de inscrição dos Autores em cadastro restritivo de crédito, diante da recusa ao distrato
. Precedentes do TJ-MS.
(AI no. 1402624-37.2017.8.12.0000, 3a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Nélio Stábile, julgado em 19/09/2017, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020